Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
ReclCrim no 0734084-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta por C. de O. M., assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, que indeferiu seu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-marido. Defende, preliminarmente, o cabimento e tempestividade da reclamação, apontando como data de ciência da decisão o dia 15/08/2025, pugnando, também, gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que as medidas protetivas requeridas se justificam diante das declarações da vítima conforme registradas em ocorrência policial, sendo as cautelares imprescindíveis para resguardar sua integridade física e psicológica. Requer, então, a concessão liminar das medidas protetivas pleiteadas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A reclamação não merece conhecimento, uma vez que intempestiva. Com efeito, segundo consta, a reclamante C. de O. M. compareceu em Delegacia formalizando comunicado de ocorrência policial e, com base nele, requerendo, nos termos do art. 19 c/c art. 27, ambos da Lei 11.340/06, medidas protetivas em desfavor de seu ex-cônjuge. O requerimento foi indeferido pelo juízo reclamado em decisão datada de 05/08/2025 e a reclamante foi pessoalmente intimada da decisão, por oficial de justiça, no dia 06/08/2025, conforme certidão de Id 75161858, pág. 35. Desse modo, considerando que o prazo de 5 dias corridos para interposição de reclamação criminal, previsto no art. 233 do RITJDFT, é peremptório e inicia-se da ciência do ato pela parte interessada, sua fluência encerrou, por prorrogação, em 12/08/2025, uma vez que o dia 11/08/2025 foi feriado forense. Como a Defensoria Pública ingressou nos autos somente em 15/08/2025, após, portanto, o término do prazo legal, resta inegável que a decisão reclamada já estava preclusa, não havendo respaldo normativo para considerar que o ingresso tardio da Defensoria Pública no feito tenha o condão de reabrir a contagem do prazo legal expirado. Nesse sentido, precedente recente do Tribunal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO O INGRESSO OCORRE APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação criminal por intempestividade. A agravante alegou que, estando assistida pela Defensoria Pública, a contagem do prazo recursal deveria observar o benefício da contagem em dobro, com início a partir da intimação pessoal do defensor público. Pleiteou a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo para interposição de reclamação criminal deve observar o benefício da contagem em dobro em favor da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o ingresso tardio da Defensoria Pública nos autos suspende ou reabre o prazo recursal já escoado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 233 do Regimento Interno do TJDFT estabelece que o prazo para interposição da reclamação criminal é de cinco dias, contados da ciência da decisão que revogou as medidas protetivas. 4. A ciência da parte agravante foi formalmente registrada em 5/2/2025, e o prazo de cinco dias encerrou-se em 10/2/2025, enquanto a reclamação somente foi protocolada em 26/2/2025. 5. A Defensoria Pública apenas ingressou nos autos em 17/2/2025, após o término do prazo, não havendo respaldo normativo para considerar que sua atuação posterior reabra, suspenda ou prorrogue o prazo legalmente fixado. 6. A prerrogativa da contagem em dobro prevista para a Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o decurso do prazo processual. 7. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça confirma que o prazo para interposição da reclamação criminal é peremptório e não se suspende ou reabre com o ingresso posterior da Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de reclamação criminal, previsto no art. 233 do RITJDFT, é peremptório e inicia-se da ciência do ato pela parte interessada. 2. A prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais em favor da Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o término do prazo legal. 3. O ingresso posterior da Defensoria Pública não suspende, interrompe ou reabre o prazo para apresentação da reclamação criminal. (Acórdão 2020075, 0707145-26.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) Por essas razões, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT, posto que manifestamente intempestiva. Intime-se e notifique-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator